Tribunal: STF
Processo: ADI 664
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: ato
normativo: resolução de Tribunal, que determina pagamento de
diferença de remuneração a todos os seus magistrados e servidores,
com reflexos prospectivos sobre os vencimentos dos respectivos
cargos: precedentes.
        II.  Não viola a norma de reserva de lei na fixação de
vencimentos, o ato que se pretende fundar em direito adquirido à
aplicação de lei anterior.
        III. Inexistente o direito adquirido oponível à aplicação
imediata da L. 7.730/89, cujo reconhecimento ofende o art. 5º,
XXXVI, da Constituição, quando o aplica indevidamente.